Tribunal: TJES
Processo: 5002516-11.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-11.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERDINANDO JOAO GUIDOLINI e outros (2)

APELADO: EDSON SALCEDO CARDOSO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI e MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI, bem como por EDSON SALCEDO CARDOSO, contra acórdão que negou provimento ao apelo adesivo deste e deu parcial provimento à apelação daqueles para determinar a restituição do valor pago a título de arras confirmatórias. Os primeiros embargantes alegam omissão quanto à forma solene para rescisão contratual, necessidade de fixação de honorários e prequestionamento do Decreto-Lei nº 745/1969. O segundo embargante aponta omissão quanto à preliminar de inovação recursal, contradição e omissão quanto à retenção das arras e contradição em relação à comprovação da capacidade econômica dos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) determinar se houve omissão no enfrentamento da preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. A fundamentação do acórdão embargado é clara e suficiente, tendo enfrentado todas as teses necessárias à solução do caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispensa o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações das partes.

5. A alegação de omissão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios ante a reforma parcial da sentença não prospera, pois nem toda modificação da decisão enseja rediscussão dos ônus sucumbenciais.

6. O mero inconformismo das partes não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. No que tange aos embargos opostos por EDSON SALCEDO CARDOSO, verifica-se que houve omissão quanto à análise da preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões, impondo-se o seu reconhecimento e enfrentamento.

8. A inovação recursal apenas ocorre quando há introdução de matéria fática não submetida ao juízo de origem. No caso, as teses apresentadas na apelação tratam de questões de ordem pública e matérias de direito, passíveis de conhecimento em grau recursal, razão pela qual se rejeita a preliminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração de FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI e MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI rejeitados. Embargos de declaração de EDSON SALCEDO CARDOSO parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e enfrentar a preliminar de inovação recursal, que se rejeita.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

3. A inovação recursal em caso de revelia ocorre apenas quando há introdução de matéria fática nova em grau recursal, não se verificando quando a tese recursal envolve matéria de direito ou de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 425, VI; CC, art. 418; Decreto-Lei nº 745/1969, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI e MARCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
em face do Acórdão (Id. 12988316) que, ao julgar embargos de declaração anteriores, rejeitou o recurso dos ora embargantes e acolheu parcialmente o recurso de
EDSON SALCEDO CARDOSO
, sem efeitos infringentes.

Em suas razões recursais, os embargantes argumentam, em síntese, a ocorrência de erro material e omissão no julgado. Sustentam que o Acórdão partiu da premissa fática equivocada de que a lide versaria sobre a rescisão de contrato de compra e venda de "imóvel loteado", quando, em verdade, trata-se de imóvel não loteado, conforme provas constantes dos autos. Afirmam que tal erro material resultou na omissão do julgado quanto à necessária análise da inobservância de formalidade legal para a rescisão do contrato, qual seja, a prévia interpelação do devedor, conforme exigido pelo art. 1º do Decreto-Lei n.º 745/1969. Requerem, por conseguinte, o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e extinguir o feito de origem por ausência de interesse de agir. Por fim, pleiteiam o prequestionamento de dispositivos de lei federal e suscitam a existência de dissídio jurisprudencial.

Contrarrazões ID 15628824 pelo não conhecimento do recurso ou, pelo desprovimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos por
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI e MARCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
, concluí ser o caso de dar-lhes parcial provimento.

Explico.

Como cediço, o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.
2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC. II –
Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível.
[...] (TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 494, I, DO CPC.
O erro apontado pelo Instituto réu é objetivo, claramente identificável, não é controvertido, e também não constitui tema polêmico, objeto de dissenso, seja na doutrina, seja na jurisprudência - de rigor reconhecer a ocorrência de erro material
-. Ademais, o erro material não fica sujeito à preclusão. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21108904520188260000 SP 2110890-45.2018.8.26.0000, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 30/07/2019, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Aliás,
“
na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada."
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

Nessa toada, percebe-se que houve equívoco material no aresto vergastado, no que tange o trecho em que há menção aos argumentos apresentados por
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
quando da oposição dos embargos de declaração anteriormente julgados; isso considerando que ao citar a suposta omissão, foi feita menção ao fato de tratar-se de “rescisão do contrato de compra e venda de
imóvel loteado
”, contudo, os embargantes haviam argumentado que o caso seria de “
imóvel não loteado
”. Senão, vejamos o referido trecho do voto condutor:

Em suas razões (ID 8772017),
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
aduzem que houve omissão quanto à forma solene para a rescisão do contrato de compra e venda de
imóvel loteado
; bem como quanto à necessidade de fixação de honorários ante a reforma de um capítulo da sentença; e, ainda, prequestionamento do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 745 de 1969.

Nesse sentido, nos embargos de declaração, de fato,
FERDINANDO JOÃO GUIDOLINI
e
MÁRCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
fizeram menção ao fato de tratar-se de contrato de compra e venda de imóvel NÃO loteado (ID 8772017), como se depreende do seguinte trecho:

O referido dispositivo aplica-se aos casos de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis
não loteados
(ex vi art. 22 do Decreto-Lei n.º 58 de 1937) e exige a observância de formalidades legais para a constituição do inadimplemento absoluto que autorizaria a rescisão do referido contrato.

Evidente, pois, que o erro material deve ser sanado para corrigir a referida palavra no voto, de modo que deve constar que a argumentação dos embargantes nas razões recursais se deu no sentido de que “houve omissão quanto à forma solene para a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel
NÃO
loteado”; acolhem-se, neste ponto, os embargos para que, onde se lê "imóvel loteado", leia-se "imóvel não loteado".

Entretanto,
tal circunstância em nada altera a conclusão exarada por ocasião do julgamento.
Isso porque, conforme já explicitado quando do julgamento do malfadado embargos de declaração, a correção do erro material, no caso, não abala a estrutura fundamental sobre a qual se erigiu o acórdão, pois a menção equivocada ao tipo de imóvel não integrou a
ratio decidendi
do julgado.

Com efeito, a decisão desta Colenda Câmara que julgou a Apelação Cível, e que foi mantida pelo Acórdão ora embargado, fundamentou-se em outras premissas para reconhecer a validade da rescisão contratual, notadamente no fato de que o inadimplemento era incontroverso, confessado pelos próprios devedores. A questão atinente à constituição em mora, aliás, já havia sido expressamente enfrentada, conforme se extrai do trecho do voto da apelação, citado no acórdão embargado:

[...] Na sequência, os Recorrentes afirmaram a inépcia da inicial, pela ausência de juntada do contrato original.

Entretanto, a alegação não deve prevalecer.

Dispõe o art. 425, VI, do CPC, que a reprodução de qualquer documento, quando juntada por advogado, faz a mesma prova que o original.

[...] Ademais, os Apelantes não afirmam a falsidade do documento ou impugnam a veracidade do contrato, o que reforça a impossibilidade de acolhimento da pretensão. Ao contrário! Em nenhum momento os mesmos desconstituem a assertiva acerca da existência e validade da relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, de maneira que permanece hígida a pretensão inicial.

Em acréscimo, não há nenhuma disposição que exija a apresentação de documento original como indispensável à propositura da demanda, o que corrobora com a regularidade da exordial.

[...] As partes dissentem acerca da rescisão contrato de compra e venda de imóvel (terreno).

De todo modo, a circunstância afeta ao inadimplemento do negócio é fato incontroverso. Os próprios Apelantes, Demandados, afirmam que não cumpriram com o pactuado, muito embora questionem a extensão da dívida e o desfazimento da avença.

Nessa linha, os Recorrentes sustentam que não poderia ser admitida a resolução do contrato, uma vez que não configurado o inadimplemento absoluto do negócio, pela ausência de interpelação prévia e constituição em mora, além da atribuição de finalidade econômico-social ao imóvel e o adimplemento substancial do contrato.

Todavia, as alegações não devem ser acolhidas.

Em primeiro lugar, as questões afetas à configuração da mora e à interpelação prévia já foram apreciadas em tópico anterior que, pelos motivos expostos, devem ser rechaçadas.

No que tange à função social atribuída ao imóvel, muito embora condizente com os princípios que devem nortear a relação jurídica contratual, também não justifica a manutenção do negócio quando demonstrado (e confirmado pelos próprios devedores) o inadimplemento das obrigações assumidas.

O fato de os adquirentes do imóvel terem atribuído finalidade econômico-social ao bem, por si só, não pode servir de justificativa para afastar a resolução do contrato quando comprovado o inadimplemento dos mesmos no pagamento do preço ajustado, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

E, por fim, igualmente indevida a alegação da aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Isso porque, levando em conta apenas as assertivas recursais, os Apelantes teriam quitado pouco mais do que 50% (cinquenta por cento) do valor expresso no contrato, o que desnatura o adimplemento substancial da avença.

[...] No caso em julgamento, não vejo a viabilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, sob pena de desequilíbrio contratual, uma vez que parte notadamente considerável do contrato estaria pendente de cumprimento.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessa forma, a pretensão dos embargantes de forçar a rediscussão da matéria, agora sob o prisma específico do Decreto-Lei n.º 745/1969, revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando transformar os embargos em uma indevida instância revisional.

A distinção é crucial: a correção de um erro material para alinhar a manifestação judicial é medida que se impõe para garantir a coerência interna do julgado. Todavia, a correção de uma suposta imprecisão fática que não compôs o núcleo da fundamentação não tem o condão de reabrir o debate de mérito. A alegação de omissão, neste contexto, não decorre do erro material, mas da insistência em tese já rechaçada.

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Finalmente, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC - requerida em contrarrazões (ID 15628824) -, sobretudo por ainda não vislumbrar abuso do direito de recorrer. A corroborar, menciono julgado que indica a incidência da referida multa apenas em casos em que caracterizado o manifesto abuso do direito de recorrer:

[...] Inexistindo razões aptas para indicar a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
a caracterizar o manifesto abuso do direito de recorrer
, impõe-se a condenação da parte Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Digesto Processual em vigor. De acordo com o Enunciado nº 01, da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF. Conselho da Justiça Federal, presidido, quanto ao tema (parte geral do CPC), pela Em. Ministra Nancy Andrighi, do Col. STJ, a verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do animus do sujeito processual. [..] é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo (STJ. Recurso Especial Nº1.817.845). (TJMG; EDcl 5000931-95.2022.8.13.0522; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 06/08/2025; DJEMG 07/08/2025)

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, unicamente para, sanando o erro material constante do Acórdão de Id. 12988316, fazer constar que os embargantes argumentam que controvérsia dos autos originários versa sobre contrato de compra e venda de
"imóvel não loteado"
, em vez de "imóvel loteado". Mantenho, contudo, integralmente o resultado do julgamento, por ausência de omissão e, consequentemente, por descabimento da atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 24/09/2025 às 16:10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59378424092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)